Tribunal: TJPA
Processo: 0802151-69.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802151-69.2024.8.14.0107

APELANTE: WELLINGTON SOUSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802151-69.2024.8.14.0107

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: WELLINGTON SOUSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JÚLIO MÁRCIO DE SOUSA QUEIROZ (OAB/PA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISÃO: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wellington Sousa de Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, do mesmo diploma, à pena de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.313 dias-multa. O juízo absolveu o réu quanto aos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com base no art. 386, II e VI, do CPP. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade das provas em razão da ausência de fundada suspeita na busca pessoal e do ingresso ilegal no domicílio, pleiteando, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados pela polícia observaram os requisitos legais e jurisprudenciais de validade; (ii) verificar se os elementos probatórios produzidos são válidos e suficientes para sustentar a condenação do apelante; (iii) decidir sobre a manutenção da prisão preventiva diante da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais são contraditórios e não apontam com clareza a origem dos objetos apreendidos, tampouco justificam de forma objetiva a busca pessoal e o ingresso no domicílio do réu, inexistindo descrição de flagrante delito ou de fundada suspeita prévia.

O acervo probatório é frágil, baseado apenas em relatos incongruentes dos agentes, sem confirmação independente ou documentação da diligência, o que viola o art. 244 do CPP e os entendimentos consolidados do STF e do STJ sobre o tema.

A ausência de gravação audiovisual da operação e de justificativas objetivas para a abordagem e entrada na residência reforça a ilegalidade da diligência policial, conforme precedentes do STF (RE 603.616/RO) e do STJ (HC 598.051/SP; HC 768.440/SP).

A cadeia probatória está viciada desde a origem, tornando ilícitas todas as provas subsequentes, inclusive os laudos e os depoimentos derivados da ação policial inicial, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

Diante da ilicitude das provas e da ausência de elementos válidos e autônomos da materialidade e autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com a absolvição e o reconhecimento da nulidade das provas que sustentavam a prisão preventiva, não subsistem os fundamentos da custódia cautelar, impondo-se sua revogação, conforme art. 316 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são ilegais quando não amparados por fundada suspeita objetiva ou por consentimento livre, informado e documentado do morador.

Provas obtidas a partir de diligências ilegais são ilícitas por derivação e devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157 do CPP.

A ausência de provas válidas da existência do fato impõe a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, II, do CPP.

A revogação da prisão preventiva é medida obrigatória diante da inexistência de justa causa, nos termos do art. 316 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º; 244; 316; 386, II; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016 (Tema 280).

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.03.2023.

STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25.04.2022.

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.03.2021.

STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12.06.2023.

STJ, AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.06.2024.

Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802151-69.2024.8.14.0107

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: WELLINGTON SOUSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JÚLIO MÁRCIO DE SOUSA QUEIROZ (OAB/PA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISÃO: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WELLINGTON SOUSA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena definitiva de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.313 (mil trezentos e treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na mesma decisão, o juízo
a quo
absolveu o réu quanto às imputações previstas no art. 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), com fundamento no art. 386, incisos II e VI, do Código de Processo Penal, promovendo a readequação fática nos termos do art. 383 do CPP.

A denúncia imputou ao apelante a posse de expressiva quantidade de substância entorpecente — maconha e
crack
—, balança de precisão e outros instrumentos relacionados ao tráfico de drogas, sendo ele surpreendido por guarnição da Polícia Militar em via pública, em companhia de uma adolescente e outro indivíduo não identificado que teria fugido do local.

Durante a instrução, foram colhidos depoimentos das testemunhas da acusação e da defesa, além do interrogatório do réu. Os laudos periciais confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Nas razões de apelação, a defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas derivadas da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita objetiva, bem como a consequente ilicitude das provas subsequentes. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à traficância, afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, reconhecimento de nulidade por valoração indevida de confissão retratada e não corroborada, além de pedidos subsidiários de readequação da dosimetria, substituição do regime prisional e isenção de custas e multa por hipossuficiência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, opinando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifesta no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cumpre destacar a total inconsistência da prova oral colhida em juízo, o que, por si só, esvazia qualquer alegação de certeza necessária à condenação em matéria penal.

A leitura atenta dos depoimentos dos policiais em audiência revela versões fragmentárias, hesitantes e recorrentemente contraditórias.

Enquanto o policial
Carlos Ferreira de Sousa
afirma que todos os entorpecentes foram encontrados na sacola que o recorrente carregava ao ser abordado, o agente
Josimael Ferreira
declara expressamente não saber onde surgiu a balança de precisão, tampouco afirma ter presenciado somente o momento do encontro do material apreendido, uma vez que se lançara em perseguição ao terceiro indivíduo que empreendeu fuga.

O policial
Claudinei Silva Santos
, extraindo ainda maior dúvida, admite não recordar se a balança estava com o apelante ou se foi localizada junto aos demais itens, não sendo capaz de determinar se a droga estava na sacola em sua integralidade ou apenas “a maioria” dela.

O quadro de incoerências se agrava no depoimento do policial
André Dias Vasconcelos Junior
, que, em manifesta contradição com os demais, afirma que o acusado sequer chegou a entrar em casa, tendo sido detido na rua, com o simulacro de arma de fogo e a sacola em punho.
No entanto, assevera ter chamado reforço para realizar suposto cerco domiciliar em busca do irmão foragido, sem jamais ter encontrado vestígios de entorpecentes no interior da residência, em total discrepância com a narrativa inicial.

A testemunha
Virgílio Rodrigues Franco Júnior
, igualmente policial militar, demonstra ainda mais incerteza ao declarar não recordar com exatidão se o entorpecente estava com o réu, além de afirmar que não participou da busca pessoal, limitando sua atuação à contenção de perímetro, o que o impossibilitou de confirmar com precisão o conteúdo e a procedência dos materiais apreendidos.

Nenhum dos policias logrou relatar, de forma objetiva, o motivo que teria originado a busca pessoal, tampouco a situação de flagrante delito constatada do lado de fora da casa do recorrente que, em tese, teria justificado o ingresso policial forçado no referido imóvel.

À luz dessas contradições internas, e considerando o teor contundente dos depoimentos da adolescente
Kaylla Nogueira Trindade
e do próprio apelante, os quais afirmam ter ocorrido abuso de autoridade por parte dos agentes policiais, abuso este materializado em atos de pressão psicológica e de agressão física contra eles.

Nesse cenário, não me parece haver suporte probatório seguro a permitir a conclusão acerca da propriedade e da destinação comercial dos entorpecentes supostamente apreendidos, tampouco da autoria atribuída ao apelante, especialmente diante dos fortes indícios de ilicitude que revestem o acervo probatório formado a partir da prisão em flagrante do apelante, os quais, ao que tudo indicam, revelam a alta probabilidade de ilegalidade do procedimento policial adotado na indigitada custódia.

Lamentavelmente, em muitos casos similares a este, magistrados de primeiro grau tem acolhido a tese da acusação de forma acrítica, isto é, sem considerar os fortes indícios de que todos os elementos probatórios que a sustentaram foram originados de
busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem a observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis
, o que gera uma verdadeira avalanche de recursos de apelação e ordens de
habeas corpus
a serem julgados perante esta Corte, com desdobramentos perante os tribunais superiores.

Como é sabido, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que a busca pessoal independerá de mandado
apenas em caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos que constituam corpo de delito.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgamento do
RHC 158.580
, inovou na jurisprudência ao exigir
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal (STJ - RHC: 158580 BA, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, em tese, configurar fundada suspeita,
tal circunstância deve ser submetida a

especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos dos policiais
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, DJe 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, ao consignar que, enquanto não houver
bodycams
, exige-se um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/08/2024).

Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que
aparente nervosismo
não justifica abordagem (HC 973.299), e que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio
do suspeito (HC 896902).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e justificadas
, sob pena de violação de direitos civis (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e ss.).

De outro lado, especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Retornando ao caso concreto, diante do cenário fático-processual e das
versões conflitantes
extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

É dizer, é forçoso concluir que as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar tal procedimento.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a revista e, inclusive, após a busca domiciliar na residência do recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio do apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

i) Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

ii) Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

iii) Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP e, por conseguinte, determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026